Tribunal: TJDFT
Processo: 0733223-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 0717865-62.2019.8.07.0000 (IRDR No 15). INDEVIDA SUSPENSÃO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PRECATÓRIO. RESPONSABILIDADE PELA EMISSÃO. DEFINIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não obstante determinação de suspensão dos processos individuais ou coletivos pendentes que versem sobre controvérsia relativa à responsabilidade pela expedição de precatórios em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV ou do DISTRITO FEDERAL (suspensão definida em sede do incidente de resolução de demandas repetitivas no 0717865-62.2019.8.07.0000 - IRDR no 15), no presente caso, definida a responsabilidade principal pela expedição do precatório em desfavor do agravado INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV quando do julgamento do agravo de instrumento no 0704303-49.2020.8.07.0000, cumprindo ao ente federativo a responsabilidade subsidiária.
2. Preclusa a questão, inviável rediscussão da matéria em sede do presente agravo de instrumento, feito que deve ter prosseguimento.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.